Tribunal: TJMT
Processo: 1020361-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020361-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ONERZINO FRANCISCO MACHADO - CPF: 503.782.441-91 (AGRAVADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGENCIA PARA DETERMINAR SUSPENSÃO DO DESCONTO MENSAL – AFASTAMENTO DA TUTELA – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA CARACTERIZADOS (ART. 300 DO CPC) – MULTA FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

O perigo de irreversibilidade da tutela milita em favor da agravada que nega a contratação do aludido empréstimo. Resta, portanto, evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, previstos no artigo 300, do CPC, sendo prudente a suspensão dos descontos determinada pelo juízo de origem

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG AS em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara de Campo Novo dos Parecis, que nos autos n.o 1002262-64.2023.8.11.0050 - Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – proposta por ONERZINO FRANCISCO MACHADO - indeferiu a liminar pleiteada, e determinou a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que a decisão agravada não merece prevalecer, pois, dissociada do bom direito; que referida decisão foi baseada somente nas alegações autorais acerca do não reconhecimento do negócio jurídico por si realizado com a instituição financeira, inexistindo qualquer sorte de elemento que evidencie a probabilidade do direito.

Defende a inexistência do perigo do dano, bem como da probabilidade do direito.

Sustenta a ausência de prazo razoável para atendimento da decisão liminar, para tanto, alega que o Banco Agravante se deu por intimado da decisão em agosto, data posterior ao lançamento junto à fonte pagadora para desconto do empréstimo referente ao mês de setembro, que é feito antecipadamente.

Ainda, que a decisão liminar não depende exclusivamente do Agravante.

Assim, ao não estipular o prazo para o cumprimento da determinação, determinou que a obrigação fosse cumprida, entendendo de forma imediata, sob pena de aplicação de multa, ou seja, trata-se de um prazo extremamente exíguo sobre o qual incorrerá uma multa extremamente onerosa.

Que incabível o arbitramento de multa no valor de R$ 300,00/dia quando se trata de uma prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança do valor mínimo de cartão de crédito consignado, realizadas mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora.

Ainda, que acaso mantida a decisão liminar, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Discorre sobre a necessidade de se deferir efeito suspensivo.

Requer, a concessão do efeito suspensivo, notadamente no que tange a multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante.

Ao final, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de descontos referente ao pagamento mínimo na RMC (Reserva de Margem Consignável) do Agravante, sob pena de multa, conforme argumentos acima despendidos.

Acaso não seja esse o entendimento dessa c. Turma, o que não se espera, requer seja reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido a partir de outubro. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.

A liminar foi indeferida (id.n.o 181283155).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 184431673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG AS em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara de Campo Novo do Parecis, que nos autos n.o 1002262-64.2023.8.11.0050 - Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – proposta por ONERZINO FRANCISCO MACHADO - indeferiu a liminar pleiteada, e determinou a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

Pretende o Agravante a cassação da decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de descontos referente ao pagamento mínimo na RMC (Reserva de Margem Consignável) do Agravante.

Na origem trata-se de Ação Declaratória e Inexistência de débito, onde o Agravado alega que não realizou os empréstimos junto aos réus, descontos este, que vem ocorrendo em seus proventos de aposentadoria.

O magistrado de Primeiro Grau houve por bem deferir a tutela de urgência por considerar presentes, no caso, o perigo de dano por tratar-se de verba de caráter alimentar e a fumaça do bom direito, uma vez que as alegações da autora são verossímeis.

Em que pesem os argumentos deduzidos pelo agravante, o perigo de irreversibilidade da tutela milita em favor da agravada que nega a contratação do aludido empréstimo. Resta, portanto, evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, previstos no artigo 300, do CPC, sendo prudente a suspensão dos descontos determinada pelo juízo de origem, levando-se em conta, ainda, a natureza alimentar da verba sobre a qual recaem os descontos impugnados pela agravada.

No tocante a multa diária, melhor sorte não tem o Agravante.

Com efeito, a possibilidade de fixação de multa para obrigação de fazer e não fazer está prevista expressamente no art. 536 do CPC, cuja finalidade é vencer a resistência do devedor ao cumprimento da determinação judicial.

Ademais, o valor arbitrado se mostra adequado, devendo, portanto ser mantido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024